Tribunal: TJMT
Processo: 1008827-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008827-05.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- IGOR RODRIGUES DE REZENDE e ADELAR PEDO
EMBARGADAO:- JACINTO SIMOES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento. Este, interposto de decisum que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, indeferiu pedido de revogação da decisão liminar que reintegrou o autor na posse do imóvel.
Os embargantes alegam obscuridade, visto que na decisão ora embargada deixou entender que o agravado ajuizou o feito em detrimento do suposto esbulho praticado nos 05 (cinco) imóveis rurais, quais sejam: M-317, M-318, M-319, M-320 e M-321 do CRI de Cláudia-MT., o que não é o caso, já que a peça vestibular restringiu o pedido de reintegração de posse ao Lote São Paulo – M-317.
Pedem o provimento dos Aclaratórios.
Resposta do Embargado pugnando pela rejeição (Id 41419990).
É o relatório.
Os embargantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, indeferiu pedido de revogação da decisão liminar que reintegrou o autor na posse do imóvel.
Alegaram que o feito foi ajuizado em 2014 e o objetivo seria a reintegração da posse do imóvel denominado LOTE SÃO PAULO – PARTE INTEGRANTE DA FAZENDA DONA MERCEDES – SEDE II, localizado às margens da BR-423, MT Km 40, em União do Sul-MT - M-317 do CRI de Cláudia-MT.
Aduziram que a ordem judicial foi cumprida em área vizinha, pois abrangeu o Lote São José (M-317 do CRI de Cláudia-MT), que não é objeto dos autos. E mais, ao estender a reintegração em área diversa da pleiteada nos autos, o juízo a quo proferiu decisão extra petita.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Nestes embargos eles alegam obscuridade, porque consignou que o agravado ajuizou o feito alegando ser proprietário de cinco imóveis rurais registros n. 317, 318, 319, 320 e 321, do Serviço Notarial de Cláudia, que estariam sendo invadidas quando na verdade, o pedido se restringiu à reintegração na posse do Lote São Paulo – M-317.
O argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
De fato, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não é o caso.
O trecho a que se referem os embargantes consta do relato posto na inicial do feito em primeiro grau (Id 40190981 - Pág. 4). Não foi utilizado como razão de decidir e nem interferiu na compreensão.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator